Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FACTORING. ENDOSSO DE DUPLICATAS. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE RECOMPRA. NULIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de créditos decorrentes de contratos de fomento mercantil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que não se trata de cessão de crédito, mas de regular operação de fomento mercantil, alegando possuir legitimidade para exigir o pagamento das duplicatas emitidas e endossadas em seu favor, e requer a anulação da sentença para a realização de novo julgamento, com a procedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se definir a responsabilidade da faturizada e dos garantes em contrato de factoring com cláusula que atribui à faturizada a responsabilidade pelo inadimplemento dos títulos em contrato de factoring.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O risco de inadimplemento integra a essência do contrato de factoring, de modo que a tentativa de responsabilizar o faturizado pelo insucesso na cobrança desvirtua a finalidade econômica da operação e viola a jurisprudência consolidada do STJ.
4. A cláusula contratual que impõe à faturizada a responsabilidade pelo adimplemento dos créditos cedidos em operação de factoring é nula, pois transfere à cedente os riscos inerentes à atividade do faturizador, o que contraria a natureza do contrato de fomento mercantil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É nula a cláusula contratual que atribui à faturizada a responsabilidade pelo inadimplemento dos títulos em contrato de factoring”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único; CCB, art. 296 ; Lei n. 5.474/1968.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.482.089/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 14.08.2019, DJe 19.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.355.025/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.051.414/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023.